Tribunal: TJDFT
Processo: 0709857-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709857-28.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE FONSECA DAMASCENO, LUANA ALMEIDA NOGUEIRA DAMASCENO AGRAVADO: GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA EIRELI - ME, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, HARRISON GESTORA DE RECURSOS LTDA, HARRISON EDUCACIONAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO formulado por luiz henrique fonseca damasceno e LUANA ALMEIDA NOGUEIRA DAMASCENO. Os Requerentes reafirmam os argumentos lançados no Agravo de Instrumento. Requerem a reconsideração da decisão para que seja concedida a liminar requerida “deferindo-se, portanto, a antecipação de TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO e de REGISTRO DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO E INDISPONIBILIDADE DE BENS dos Agravados integrantes do Grupo Econômico, por terem sido lastreados em prova inequívoca do aporte de investimento em favor do grupo econômico, da inadimplência dos contratos pelos Agravados, do concurso de credores, e do enorme risco de resultado útil ao processo, pois os quatro Réus já esvaziaram suas contas, por medida de cautela e justiça!”. É o relatório. Decido. Na sistemática processual vigente, o pedido de retratação está compreendido no procedimento do agravo interno, consoante se depreende do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. A rigor, portanto, o pedido de reconsideração que não observa a via processual adequada sequer deve ser conhecido. De todo modo, cabe ressaltar que o pedido de reconsideração não contém fundamentos aptos a abalar o esteio jurídico da decisão de fls. 1/3 ID 25077231. Isto posto, rejeito o pedido de reconsideração. Publique-se. Brasília, 27 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator